Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000077-14.2020.8.11.0000 (ID no 42209032 - interposto nos autos do Recurso Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de Nova Mutum)
Agravantes: CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP e outras – em recuperação judicial
Agravado: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Número do Protocolo: 1000077-14.2020.8.11.0000
Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, já que, por um equívoco do órgão ministerial, não foi anexado nenhum conteúdo no parecer a que se refere o ID 45859499.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator